Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006188-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Interesse Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FLAVIANY RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - CPF: 016.896.821-59 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), DUARTE E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.164.154/0001-70 (AGRAVANTE), LUIS PIRES DUARTE - CPF: 246.177.251-72 (AGRAVANTE), ROSILEI APARECIDA DUARTE - CPF: 639.559.209-25 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006188-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DUARTE E CIA LTDA - EPP, LUIS PIRES DUARTE, ROSILEI APARECIDA DUARTE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –DESISTÊNCIA – PEDIDO HOMOLOGADO – EVIDENTE EQUÍVOCO DA PARTE – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NA ORIGEM – ACOLHIMENTO PARA REVOGAR A SENTENÇA – VIABILIDADE – ART. 494, II, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Identificado que o pedido de desistência consistiu em mero equívoco da parte visto que relacionado a Ação diversa, é perfeitamente admissível ao juízo de origem acolher os Embargos de Declaração opostos à sentença homologatória, para revogá-la (art. 494, II, do CPC) e determinar o normal prosseguindo da Execução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006188-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DUARTE E CIA LTDA - EPP, LUIS PIRES DUARTE, ROSILEI APARECIDA DUARTE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006188-77.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, revogou a sentença e determinou o prosseguimento da lide.

Os agravantes alegam que no AI n. 1019314-34.2020.8.11.0000 foi estabelecido à agravada que emendasse a inicial com a juntada do borderô vinculado à CCB n. B30531941-6 e também dos cálculos, sob pena de a demanda ser extinta sem resolução do mérito no que concerne a esse título de crédito.

Aduzem que, no entanto, a ordem judicial não foi cumprida e por isso pugnaram pela extinção da lide. Acrescentam que, ao tomar conhecimento desse pedido, a credora “
pleiteou a extinção do presente feito, com a baixa e arquivamento do processo”
, o que foi deferido.

Dizem que, depois, a agravada, “
ao perceber que foi condenada aos honorários advocatícios sucumbenciais, viu por bem, prosseguir com a demanda, em uma manobra processual, acabou obtendo êxito perante o r. Juízo a quo”
.

Afirmam que a petição não é estranha aos autos, pois foi encaminhada com a numeração correspondente.

Argumentam ainda que “
o pedido de desistência da ação de execução, integral ou parcial, especialmente quando homologada em Juízo, constitui ato unilateral irretratável, justamente pelo fato de ser requerido por expressa manifestação de vontade da própria parte”
. E mais, que “
somente em momento anterior à homologação é que se permite cogitar o acolhimento do pedido retratação, pois é este o momento em que são produzidos seus efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil
”.

Efeito suspensivo deferido (id n. 83751984).

Contraminuta apresentada (id n. 86604492).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006188-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DUARTE E CIA LTDA - EPP, LUIS PIRES DUARTE, ROSILEI APARECIDA DUARTE

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs Execução de Título Extrajudicial contra os agravantes, que, então, apresentaram Exceção de Pré-Executividade, rejeitada pelo juízo de origem.

Porém, a decisão foi reformada no RAI n. 1019314-34.2020.8.11.0000, para que a exequente “
emendasse a inicial com a juntada

do Borderô vinculado à CCB no B30531941-6 e também de seus cálculos, sob pena de extinção da Ação sem resolução do mérito no que diz respeito a esse título”
.

Em 18/11/2020 a agravada arguiu que estaria cumprindo a referida ordem judicial, e em 23/12/2020 postulou a juntada de guia de depósito e comprovante do pagamento da condenação, além da extinção do processo, com sua baixa e arquivamento (id n. 46574593, pág. 1); os agravantes manifestaram concordância.

Em virtude da desistência, a lide foi extinta sem resolução do mérito, e a agravada condenada a arcar com as custas e os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Então opôs Embargos de Declaração sob o argumento de que a petição de 23/12/2020 foi juntada erroneamente, e que não pretendia a desistência. Alegou ainda que a guia de depósito a que se reporta na petição na verdade refere-se a outro processo, o que confirmaria o equívoco.

O juízo
a quo
acolheu os Aclaratórios para revogar a sentença de id n.
48650119 e mandou prosseguir a Ação.

Diante disso, os agravantes ingressaram com
Aclaratórios, parcialmente providos, apenas para reconhecer a omissão ocorrida. Confira-se:

“
Inicialmente, verifico que os embargos foram opostos tempestivamente, de modo que devem ser conhecidos.

Ademais, observo que realmente padece de omissão a decisão objurgada e, assim, o pedido deve ser julgado procedente.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a omissão e obscuridade na sentença de id n 49836158, fazendo constar:

“(...) Compulsando os autos, observo que razão assiste à embargante, tendo em vista que o protocolo equivocado da petição de id n. 46574593 ocasionou a extinção do processo. A parte juntou a guia de depósito judicial e comprovante referente ao pagamento da condenação. Contudo, não existe condenação neste feito, bem como infere-se que a guia demonstrada é referente ao processo no 1007475- 95.2020.811.0037, de modo que se conclui que o protocolo foi equivocado.

(...) Outrossim, não verifico na conduta processual da parte requerida a incidência de quaisquer das hipóteses a que se referem os incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pelo requerente não merece prosperar”
.

Os agravantes assinalam que a petição de desistência
não é estranha aos autos, pois foi encaminhada com a numeração correspondente.

Acrescentam que “
o pedido de desistência da ação de execução, integral ou parcial, especialmente quando homologada em Juízo, constitui ato unilateral irretratável, justamente pelo fato de ser requerido por expressa manifestação de vontade da própria parte
. E mais,
somente em momento anterior à homologação é que se permite cogitar o acolhimento do pedido retratação, pois é este o momento em que são produzidos seus efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil”.

Segundo o art. 775 do CPC, o exequente tem o direito de desistir de toda a Execução ou de apenas alguma medida executiva. E o art. 200 do CPC enuncia que esse ato só produz efeitos após a referida homologação judicial.

Contudo, é evidente que houve mero lapso da agravada, pois, conforme destacado pelo juízo de origem, apesar de o número constante na lauda ser o mesmo desta Execução (0005170-34.2015.811.0037), ali fez-se referência à juntada de guias de depósito judicial e de comprovante de pagamento da condenação, as quais estão vinculadas a outro feito (n. 1007475-95.2020.8.11.0037).

Esse depósito foi anexado na Ação n. 1007475-95.2020.8.11.0037, e pleiteada a extinção do Cumprimento de Sentença em razão do pagamento (ids n. 47330165, 47330166 e 47330167).

Ou seja, a hipótese da presente demanda não é de parte que, após postular a desistência da Ação, arrepende-se e busca a desconsideração do pedido depois de já proferida a sentença homologatória, mas, sim, de simples equívoco.

Ademais, o art. 494 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I
- para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II
- por meio de embargos de declaração”.

O caso ora em discussão se insere no inciso II. Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021